Tribunal: TJDFT
Processo: 0707567-09.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707567-09.2023.8.07.0020 RECORRENTE: ELIEZER LEONARDO HACKBART RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em ausência de fundamentação da sentença quando todas as teses defensivas são analisadas pelo julgador, ainda que chegando a um resultado diverso daquele pretendido pela defesa. 2. A justa causa para o recebimento da denúncia resta satisfeita com a existência dos requisitos mínimos de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessário, nesse estágio processual, a demonstração de amplo lastro probatório, quanto à prática do delito e sua autoria. 3. O flagrante preparado ou provocado ou delito de ensaio se configura quando o agente é induzido a praticar um crime pela suposta vítima, por terceira pessoa ou por agentes policiais, chamado de agente provocador, que torna impossível sua consumação, nos termos da súmula 145 do STF. 4. O laudo pericial do apelante foi realizado no dia seguinte à prática dos fatos, de modo que não há falar em nulidade da perícia, por suposta demora na realização do exame. 5. Não há falar em insuficiência probatória, a ser interpretada em favor do sentenciado, quando o depoimento da vítima em juízo é firme e coeso, e mantém harmonia com as demais provas produzidas no curso da instrução processual. 6. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probante, principalmente quando se encontra em sintonia com os demais elementos de provas carreados aos autos. 7. Na primeira fase de fixação da pena, para cada circunstância judicial desfavorável, a pena mínima pode ser agrava em 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima previstas em abstrato e na segunda fase cada agravante autoriza a majoração da pena em 1/6 (um sexto) da pena anterior. 8. Em alinhamento ao entendimento do STJ, no sentido de evitar a perpetuidade das medidas protetivas de urgência, sob pena de configuração de constrangimento ilegal, entende-se como razoável a duração delas pelo menos até o trânsito em julgado da ação penal. 9. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 41, 564, 386, incisos III, IV, V, VI, VII, todos do Código de Processo Penal; 23, inciso II, 59 e 61, todos do Código Penal, 21 do Decreto-Lei 3.668/41 e enunciado 145 da Súmula do STF, suscitando a preliminar de negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 386, incisos III, IV e V, do Código de Processo Penal, enunciado 145 da Súmula do STF sustentando, em síntese, que não há suporte fático-probatório que viabilize a manutenção da condenação. Assevera que houve um flagrante preparado, o que demonstra a evidente atipicidade da conduta. Acrescenta que o recorrente é a vítima, pois ele sofreu diversas agressões por parte das supostas vítimas e agiu em legítima defesa. Requer a absolvição em observância ao princípio do in dubio pro reo; c) artigos 386, inciso VI, do CPP e 23 do Código Penal, sob o argumento de que não cometeu qualquer ato ilícito, além de ilicitude das condutas praticadas por ele, bem como o fato dele ter agido em legítima defesa, pois apenas buscou repelir as agressões físicas por parte da suposta vítima Cláudia. Defende que não houve lesão corporal, nem tampouco ameaça às supostas vítimas, mas apensas houve as vias de fato; d) artigo 21 do Decreto-Lei 3.668/41, requerendo a desclassificação dos delitos imputados ao recorrente para a contravenção penal de vias de fato; e) artigos 59, 61 e 68, todos do Código Penal, porque não foi observado os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, uma vez que não há elementos dos autos que justifiquem uma fixação além do mínimo legal. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos II, XXXV, LIV, LV, LVII e XLVII, da Constituição Federal, ao não observar os princípios constitucionais da legalidade, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada tese de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que ineptas as razões recursais, pois o recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão objurgado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. Com efeito, não é suficiente, para a admissão do apelo, reproduzir argumentos expendidos ao longo do feito, acompanhados de transcrição literal da legislação que entende violada e, após isso, deixar ao alvedrio do julgador aconclusão de como teria ocorrido tal ofensa. Não vigora, em sede de recurso especial, o princípio da mihi factum dabo tibi jus. Isto, por certo, é ônus que incumbia à recorrente, a teor do enunciado 284 da Súmula do STF Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o recurso não reuniria condições de prosseguir, pois “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). O apelo não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 145 da Súmula do STF, porquanto “A jurisprudência pacífica desta Corte segue no sentido de ser inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de enunciado sumular, por não se enquadrar no conceito de lei federal, constante da alínea a do inciso III do art. 105 da CF, nos termos da Súmula n.o518 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.082.731/MT, relator Ministro Moura Ribeiro,Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 386, incisos III, IV, V, VI, VII, do Código de Processo Penal; 23, inciso II, do Código Penal, 21 do Decreto-Lei 3.668/41. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Da nulidade decorrente de flagrante preparado. ... Portanto, não há como acolher a alegação de nulidade do processo, decorrente de flagrante preparado, quando inexistem elementos de prova que fundamentem a versão do réu de que foi induzido a cometer os crimes, pelos quais restou condenado, em razão de nítida provocação das vítimas, ônus que lhe cabia, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal. Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade por flagrante preparado .... Da materialidade e da autoria do delito. Observa-se, desse modo, que a versão apresentada pelo réu sobre os fatos se encontra isolada e sem nenhum amparo nas provas colhidas sob o crivo do contraditório. Importa lembrar que, nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probante, principalmente, quando se encontra em sintonia com os demais elementos de provas carreados aos autos. Não há falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do apelante quando os depoimentos das vítimas, em juízo, mostram-se firmes e coesos, além de harmônico com o prestado na fase investigativa e com a declaração das testemunhas policiais. O laudo pericial ID 61752622), do exame realizado na vítima C., concluiu que a pericianda apresentava, dentre outras lesões, duas escoriações lineares, medindo 7,0cm cada, no terço inferior da face posterior da perna direita. Vale dizer, as descrições constantes do laudo mostram-se compatíveis com a narrativa apresentada pela vítima. As provas colhidas não dão ensejo à dúvida sobre a ocorrência dos fatos e de sua autoria, não tendo como acolher os argumentos da defesa no sentido de que o acusado não praticou as condutas descritas na denúncia e, se praticou, não caracterizariam a conduta criminosa e sim, simples contravenção de vias de fato. Inviável, assim, a pretendida absolvição do réu ou a desclassificação da infração para contravenção penal de vias de fato, porque devidamente caracterizada a lesão corporal, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito, bem como o crime de ameaça contra sua enteada. Conclui-se, portanto, que embora o réu negue com veemência ter ameaçado sua enteada e agredido fisicamente sua ex-companheira, essa negativa encontra-se em descompasso com as demais provas carreadas aos autos. Assim, a sentença não merece reforma nesse capítulo. (ID 63457332) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à suposta transgressão aos artigos 59, 61 e 68, todos do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à dosimetria da pena decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada transgressão ao artigo 5o, incisos II, XXXV, LIV, LV, LVII e XLVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa, pois o “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF” (ARE 1462814 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2023 PUBLIC 19-12-2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023